Tribunal: TJMT
Processo: 1004361-10.2018.8.11.0041
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GLAUBER CARDOSO DOS SANTOS - CPF: 020.513.911-65 (RECORRENTE), JEAN LUCAS TEIXEIRA DE CARVALHO - CPF: 378.601.781-68 (ADVOGADO), LUDMILLA DE MOURA BOURET - CPF: 395.487.911-53 (ADVOGADO), RICARDO ECKER ADAMS - CPF: 730.582.541-72 (RECORRIDO), UEBER ROBERTO DE CARVALHO - CPF: 459.437.371-20 (ADVOGADO), VINICIUS MANOEL - CPF: 363.418.918-57 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1004361-10.2018.8.11.0041 - PJE

Data do Julgamento:

13/09/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente(s):

GLAUBER CARDOSO DOS SANTOS

Recorrido(s):

ESTADO DE MATO GROSSO/

RICARDO ECKER ADAMS

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO E POSSE NO CARGO NO QUAL FOI CLASSIFICADO. CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO. CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO EM COLOCAÇÃO INFERIOR. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. SITUAÇÃO QUE NÃO CONVALIDA EM DIREITO SUBJETIVO A NOMEAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer proposta por GLAUBER CARDOSO DOS SANTOS objetivando a nomeação em concurso público realizado pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso Edital n. r meio da Secretária de Educação Edital nº 001/2013 para o cargo de “Técnico em Informática/Suporte, Nível Médio”, em que foi classificado em cadastro de reserva para a 10ª (decima colocação)

3. No edital do concurso constava a existência de 03 vagas ampla concorrência e 04 vagas em cadastro de reserva, totalizando 07 vagas, pelo cargo pretendido pelo Recorrente, as quais restaram preenchidas pela Administração Pública e foram convocados outros 02 (dois) candidatos.

4. Ocorre que por erro, a Administração Publica convocou o 08º colocado e o 11º colocado, sendo que houve a evidente preterição do 09º colocado.

5. Pois bem, o 9º colocado impetrou mandado de segurança n. 1015353-98.2016.8.11.0041, em que restou deferida a sua convocação em razão da preterição por erro da administração.

6. Em relação ao Recorrente, entendo que em que pese tenha ocorrido o erro da administração pública em convocar o 11º colocado, por evidente que foram disponibilizadas apenas 02 (duas) vagas, ou seja, ao 8º e 9º colocado, portanto, caberia apenas a Administração Pública em rever os seus atos com a finalidade de exonerar o 11º colocado, ante a ausência de direito a nomeação, com amparo na Súmula 473 do STF, a qual dispõe: “A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque dêles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.”

7. No caso, entendo que não cabe ao Poder Judiciário a correção de um erro com outro erro, eis que não há vaga disponível para a convocação do Recorrente, já que a vaga preterida pertencia ao 9º colocado que alcançou o seu direito por decisão judicial.

8. Outrossim, não cabe a esse D. Juízo a declaração de nulidade do ato administrativo de convocação do 11º colocado, ora requerido, eis que deve ser observado o devido processo legal administrativo ou em decorrência de Ação Civil Pública.

9. Ademais, cabe a Administração Pública a revisão dos seus atos administrativos e aos Órgãos de Controle a investigação do suposto erro e apuração de eventual improbidade administrativa na convocação do 11º colocado em detrimento dos candidatos mais bem colocados, sem a prévia convocação destes.

10. Dessa forma, entendo que não há a efetiva preterição do Recorrente pelo fato de ter sido disponibilizada apenas 02 (duas) vagas e o candidato aprovado na 9ª colocação é quem foi efetivamente preterido.

11. A sentença deverá ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

12. Recurso conhecido e improvido.

13. Condeno o Recorrente GLAUBER CARDOSO DOS SANTOS em arcar com as custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

14.
Por fim, oficie-se o Ministério Público (Núcleo de Defesa da Probidade e do patrimônio Público) para que tome as providências que entender pertinente em relação à classificação do 11º colocado no certame, em tese, nomeado de forma ilegal. Encaminhe-se junto, cópia integral destes autos.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022